Tribunal: TJDFT
Processo: 0148017-33.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0148017-33.2005.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: EDIVALDO DA SILVA, EDSON RODRIGUES DA SILVA, SORAYA COUTINHO VASCONCELOS, SUELY CASTELLUBER GUMIERO, UBIRATAN LOPES DO AMARAL, MAURICIO HIRANAKA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, tendo em vista que a questão da base de cálculo dos honorários advocatícios não foram apresentados em sede de apelação. Brasília, DF, 5 de julho de 2023 11:51:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador